Tribunal: TJSP
Processo: 1004588-64.2025.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação da autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, afastando a indenização por danos morais. A

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação da autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, afastando a indenização por danos morais. A recorrente sustenta que os transtornos ultrapassaram o mero aborrecimento, requerendo reforma para condenação das rés ao pagamento de indenização moral e majoração dos honorários.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Saber se a cobrança indevida, seguida de estorno tardio, configura dano moral indenizável, apto a ensejar reforma da sentença para condenação das rés ao pagamento de indenização. 2. Se é cabível a majoração dos honorários advocatícios.
III - RAZÕES DE DECIDIR: A falha na prestação do serviço é incontroversa, reconhecida pelas rés, que admitiram erro sistêmico na cobrança de parcelas já canceladas – Contudo, a cobrança indevida não configura, por si só, dano moral in re ipsa – Ausência de significativa lesividade decorrente da retenção dos valores – Subtrações indevidas pontuais, sem demonstração de privação prolongada ou repercussões psíquicas relevantes – Mero inadimplemento contratual – Inexistência de elementos probatórios evidenciadores da perda significativa de tempo útil – Ausência de prova de abalo efetivo à honra, imagem ou crédito da parte autora – Inexistência de negativação indevida ou de repercussões mais gravosas aptas a ensejar reparação extrapatrimonial – Danos morais não configurados – Quanto aos honorários, o proveito econômico obtido pela autora é ínfimo frente ao total pleiteado – Configurada a sucumbência recíproca, o que afasta a possibilidade de majoração dos honorários em seu favor.
IV - DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A cobrança indevida de parcelas já canceladas, seguida de estorno tardio, configura falha na prestação do serviço, impondo a restituição em dobro do valor pago. 2. A situação narrada, embora desagradável, não ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, não ensejando indenização por danos morais. 3. A responsabilidade objetiva do fornecedor não afasta a necessidade de demonstração de efetivo dano moral para fins de reparação. 4. Mostra-se adequada a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, inexistindo fundamento jurídico para sua majoração em favor da parte autora.
Legislação citada:
Jurisprudência citada: TJSP; Apelação Cível 1022187-91.2023.8.26.0482; Rel.: Regina Aparecida Caro Gonçalves; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2); j: 30/09/2025;
TJSP; Apelação Cível 1001007-44.2024.8.26.0624; Rel.: Thomaz Carvalhaes Ferreira; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma VIII (Direito Privado 1); j: 16/12/2025.